Tribunal: TJMT
Processo: 1017676-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017676-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA - CPF: 043.242.869-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 063.565.101-70 (PACIENTE), ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA - CPF: 043.242.869-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
– PRISÃO PREVENTIVA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA, NEGATIVA DE AUTORIA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS – NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO – JULGADO DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL Nº 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – RESPONSÁVEL POR VENDA DE DROGAS E APLICAÇÃO DE “SALVE” – EFETIVO RISCO AO MEIO SOCIAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECOMENDAÇÃO – JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

"A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de
interromper
suas
atividades.
'Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou
interromper
a atuação dos integrantes da
associação
criminosa, pois há sérios riscos das
atividades
ilícitas serem retomadas com a soltura.”
(STJ, AgRg no HC 809174/SP)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43)]

As circunstâncias concretas do fato
“demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”
, a recomentar manutenção da custódia preventiva, sobretudo para acautelar o meio social (STJ, RHC 116679/ES).

A designação da audiência de instrução recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1009460-11.2023.8.11.0000), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017676-58.2023.8.11.0000– COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DRª. ELEN CRISTINA TEGNER MOREIRA

PACIENTE(S): JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1000259-33.2023.8.11.0052), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico - arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 15/18-ID 177292689).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
“na extração de dados telemáticos não há menção ao acusado ou de sua participação em qualquer atividade ilícita”
; 3) paciente é primário, tem residência fixa, profissão certa
“foi intimado para responder a ação penal, não foi encontrado na posse de drogas”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares, (fls. 1/7/ID 177279680), juntados documentos (ID’s 177292685/177294193).

O pedido liminar foi indeferido (ID 177578168).

O Juízo singular prestou informações (ID 179220655).

A i. 4ª Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso temporariamente pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e outros – Prisão preventiva decretada – Alegada ausência de materialidade e autoria delitiva – Impossibilidade de análise dessas questões em habeas corpus – Sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva – Inocorrência – Decisão que decretou a prisão preventiva, encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Envolvimento do paciente com organização criminosa e na prática de crimes graves, como tráfico de drogas e tortura, justificam a medida extrema – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, promotor de Justiça – ID 180764676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.3.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu a prisão temporária em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“
Os suspeitos Jhonny Kessio Pereira Moura, Aline Jhenifer Silva Sabino, Diogo Jhonnata Pereira Moura, Alexandra Da Silva, Lucas Gabriel De Oliveira, Vitoria Peres Machado, Keliton Elias De Oliveira, João Pedro Franco De Oliveira, Rogerio Paulino e Vinicius Gabriel De Oliveira tiveram suas prisões temporárias decretadas nos autos nº 1000161-48.2023.8.11.0052, para apuração de suposto esquema de tráfico de drogas nas cidades de Lambari D’Oeste, Rio Branco e Salto do Céu, que pode estar ligado atuação de organizações criminosas na mesma região.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, uma vez que os representados, praticaram supostamente os fatos delituosos tipificados pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/03, cuja penas, somadas, ultrapassam o patamar dos 04 (quatro) anos conforme disposto no art. 313, inc. I do CPP, a justificar sua segregação cautelar.

Também verifico que custódia cautelar faz-se presente para a garantia da ordem pública. Este requisito não visa somente evitar que os acusados venham a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante dos crimes possivelmente cometidos, o que não ocorrerá caso os denunciados sejam colocados em liberdade, pois, conforme extrai-se dos autos, sobretudo do relatório técnico nº 2023.13.12801 (id. 113624839), referente a perícia realizada no celular de Fernando de Jesus Abreu, vulgo “Baiano”, suposto membro do Comando Vermelho assassinado nesta cidade, os representados atuam ativamente no comércio de tráfico de drogas, empregando modus operandi de organizações criminosas, como aplicação de “salves”.

Tal situação, demonstra o perigo concreto que a liberdade dos denunciados gera à sociedade como um todo, pois, além da forma violenta com que agem no desempenho de suas atividades criminosas, a soltura deles pode implicar diretamente na produção de provas, pois, conforme se observa no depoimento de Débora Castro Peres, Jhonny Késsio Pereira Moura a ameaçou por ter entregue o celular de Fernando de Jesus Abreu à polícia.

Além do mais, pontuo também que a soltura dos suspeitos também pode pôr em risco a aplicação da lei penal, pois, conforme consta nos autos, Jhonny Késsio Pereira Moura e Aline Jheniffer Silva Sabino foram presos em Cuiabá, Vitória Peres Machado e Lucas Gabriel de Oliveira encontraram-se com os mandados de prisão temporária pendentes de cumprimento, enquanto João Pedro Franco de Oliveira só foi preso em 25/03/2023, em balneário Camboriú/SC.

A omissão da Justiça ou a falta de providências empodera o agressor e abala a sensação de segurança indispensável ao cidadão comum, o que justifica o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. m efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com as infrações porventura cometidas, notadamente que recebam a liberdade como prêmio pela prática de condutas desabonadoras e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Ante o exposto, converto as prisões temporárias de Jhonny Kessio Pereira Moura, Aline Jhenifer Silva Sabino, Diogo Jhonnata Pereira Moura, Alexandra Da Silva, Lucas Gabriel De Oliveira, Vitoria Peres Machado, Keliton Elias De Oliveira, João Pedro Franco De Oliveira, Rogerio Paulino e Vinicius Gabriel De Oliveira, em prisões preventivas, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública.”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito – fls. 15/18-ID 177292689).

Em 28.7.2023, o Juízo singular indeferiu o pedido revogatório porque
“não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - fls. 32/34 – ID 177292692).

Em 17.8.2023, o juiz da causa recebeu a denúncia e designou audiência de instrução probatória para 27.10.2023 e 30.10.2023 (PJe 1000259-33.2023.8.11.0052).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 11 (onze) codenunciados em tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, com suposto envolvimento de facção criminosa [“Comando Vermelho”].

Extrai-se ainda do ato constritivo que o grupo criminoso atuava
“ativamente no comércio de tráfico de drogas”
na região do Município de Rio Branco,
“empregando modus operandi de organizações criminosas, como aplicação de “salves”
.

Assim, a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado para a prática de crimes graves [tráfico de drogas e associação ao tráfico] constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

"A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de
interromper
suas
atividades.
'Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou
interromper
a atuação dos integrantes da
associação
criminosa, pois há sérios riscos das
atividades
ilícitas serem retomadas com a soltura.”
(AgRg no HC 809174 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas –27.4.2023)

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em sua vez, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente seria o responsável por comercializar drogas no Município de Salto do Céu e aplicar “salves” [tortura por meio de agressões] em face de agentes que transgrediam ordens provenientes da facção criminosa, segundo mídia gravada em aparelho celular [“
vídeo em que JOÃO PEDRO, LUCAS GABRIEL, juntos do falecido Fernando de Jesus Abreu aplicam um “salve” em um membro da facção”
– fls. 92].

Nesse quadro, as circunstâncias concretas do fato [responsável pela venda de drogas no Município e aplicação de “salves”]
“demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”
, a recomendar manutenção da custódia preventiva, sobretudo para acautelar o meio social (STJ, RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019).

Portanto, a substituição não se mostra pertinente.

Enfim, a designação da audiência de instrução [para os dias 27 e 30.10.2023] recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1009460-11.2023.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2023), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023